Tribunal: TJSP
Processo: 2001104-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão quanto ausência de intimação do Defensor quanto ao anterior julgamento de Habeas Corpus – Inocorrência – Ação de Habeas Corpus deve ser julgada assim que o Relator proferir despacho determinando a inclusão do feito em pauta, independentemente de pauta ou prévia intimação da Defesa - Inteligência do artigo 664, do Código de Processo Penal e artigos 123,

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão quanto ausência de intimação do Defensor quanto ao anterior julgamento de Habeas Corpus – Inocorrência – Ação de Habeas Corpus deve ser julgada assim que o Relator proferir despacho determinando a inclusão do feito em pauta, independentemente de pauta ou prévia intimação da Defesa - Inteligência do artigo 664, do Código de Processo Penal e artigos 123, §3o, e 248, ambos do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2001104-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente DIONATHAS NEVES RAMOS, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2001104-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.345
2
Voto no 10.345
Embargos de Declaração no 2001104-95.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
Embargante: Dionathas Neves Ramos
Embargada: 8a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Alegada omissão quanto ausência de
intimação do Defensor quanto ao anterior julgamento de Habeas
Corpus Inocorrência Ação de Habeas Corpus deve ser julgada
assim que o Relator proferir despacho determinando a inclusão do
feito em pauta, independentemente de pauta ou prévia intimação
da Defesa - Inteligência do artigo 664, do Código de Processo
Penal e artigos 123, §3o, e 248, ambos do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça Precedentes desta C. Câmara - Embargos
rejeitados.
Dionathas Neves Ramos opôs, tempestivamente, os
presentes embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 122/134, por meio do qual
foi conhecida em parte, e, nesta, denegada ordem de Habeas Corpus.
Alega, em síntese, que o v. Acórdão foi “contraditório”, em
razão da falta de intimação da Defesa para a Sessão de julgamento de habeas corpus. Alega
que houve ofensa ao direito de amplo acesso à Justiça, e requer, assim, seja anulado o v.
Acórdão embargado (fls. 01/03).
Os autos foram encaminhados à Mesa.
É o relatório.
Primeiramente, ressalto que os embargos destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente em Acórdão, e não
reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento,
matéria que se destina aos Tribunais Superiores.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2001104-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.345
3
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos
rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se
incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio
de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.
Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado."
(STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, Segunda Turma, rel. Min. Celso
de Mello, j. 22.02.2000, v.u., RTJ 173/29).
No tocante à ausência de intimação da Defesa para a Sessão
de julgamento do Habeas Corpus não há “contradição” a ser declarada.
É certo que nos julgamentos dos pedidos de habeas corpus, a
urgência se sobrepõe à publicidade do ato, de modo que o Tribunal poderá incluir o feito
na pauta, independentemente de prévia publicação.
Conforme expressamente dispõe o artigo 664, do Código de
Processo Penal, o legislador estabeleceu que recebidas as informações, ou dispensadas, o
habeas corpus será julgado na primeira sessão.
No mesmo sentido, determina o Regimento Interno deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2001104-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.345
4
Tribunal de Justiça que, em se tratando de julgamento de Habeas Corpus:
Art. 123, § 3o: Independe de pauta o julgamento de habeas
corpus, de desaforamento, de conflito de jurisdição, de
competência ou de atribuição e de embargos declaratórios.
Art. 248: O relator poderá determinar a emenda da petição,
remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará
informações da autoridade impetrada, se for o caso. Ouvido o
Ministério Público, se não for o impetrante, os autos serão
remetidos a julgamento, independentemente de pauta.
Nessa esteira, a Súmula 431, do C. Supremo Tribunal
Federal, que dispõe: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem
prévia intimação, ou publicação da pauta, SALVO em habeas corpus”. (destaquei)
Destaca-se, ainda, a lição de Eugênio Pacelli e Douglas
Fischer, na qual em se tratando de habeas corpus: “não é obrigatória a intimação das
partes para a sessão de julgamento (que deverá ser realizada de modo preferencial aos
demais processos)”1.
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
“Não se faz obrigatória a intimação do advogado para a sessão
de julgamento do writ, muito menos a inclusão do processo em pauta, uma vez que o
habeas corpus é instrumento processual, de índole constitucional, que tem como escopo
resguardar a liberdade de locomoção contra a ilegalidade e/ou abuso de poder, sendo
marcado pela cognição sumária e rito célere”3.
Também já decidiu esta C. Câmara de Direito Criminal:
Embargos de declaração Ausência de intimação da Defesa
quanto à data de julgamento de Habeas Corpus Nulidade ou
1 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 5a edição, São Paulo, Atlas, p. 1456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2001104-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.345
5
omissão não reconhecidas Inteligência do art. 664 do CPP,
e dos arts. 123, § 3o, e 248, do Regimento Interno do TJSP.
Eventual ausência de intimação do impetrante quanto à data
da Sessão de Julgamento de Habeas Corpus não implica em
nulidade ou em omissão, dada a previsão contida no
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, regulando o art.
664, do CPP, no sentido de que os pedidos de habeas corpus
deverão ser julgados, assim que o Relator proferir o despacho
determinando a inclusão do feito, na primeira sessão de
julgamento, independentemente de pauta ou de prévia
intimação da Defesa.
(TJSP-
Embargos
de
Declaração
2224469-10.2014.8.26.0000; Relator: Grassi Neto; 8a Câmara
de Direito Criminal, Data do Julgamento: 16/04/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
irresignação por
ausência de intimação do advogado sobre a entrada do
processo de habeas corpus em mesa para julgamento

procedimento realizado por expressa disposição legal

prequestionamento afastado embargos rejeitados.
(TJSP-Embargos de Declaração 2000024-72.2015.8.26.0000;
Relator: Lauro Mens de Mello; 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2015)
Assim, inexistindo “contradição” a ser sanada, qualquer
inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância
Superior.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Ely Amioka
Relatora